Tribunal: TJPA
Processo: 0047118-58.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0047118-58.2012.8.14.0301

APELANTE: DARLENE HENRIQUES MENEZES MARQUES, JOSE CLAUDIO DOS SANTOS MARQUES

APELADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0047118-58.2012.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (10ª

VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTES:

JOSÉ CLÁUDIO DOS SANTOS MARQUES E DARLENE HENRIQUES MENEZES MARQUES

ADVOGADO:

ELY BENEVIDES DE SOUSA NETO – OAB/PA 12.502

APELADO: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL

ADVOGADO:

MIZZI GOMES GEDEON – OAB/MA 14.371

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CÓPIA DE TRANSLADO DE ESCRITURA PÚBLICA. VALIDADE. PRESCRIÇÃO INOCORRENTE. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por José Cláudio dos Santos Marques e Darlene Henriques Menezes Marques contra sentença da 10ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos em face da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil. Os Apelantes alegam a inexigibilidade do título executivo, prescrição, excesso de execução e irregularidades na atualização da dívida exequenda, requerendo a reforma da sentença para reconhecer tais vícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se a cópia do traslado da Escritura Pública com pacto adjeto de hipoteca constitui título executivo extrajudicial válido; (ii) determinar se a dívida está prescrita; e (iii) apurar a existência de excesso de execução e irregularidades na atualização da dívida exequenda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A cópia do traslado da Escritura Pública com pacto adjeto de hipoteca constitui título executivo extrajudicial válido, conforme o artigo 585, II, do CPC/1973, não sendo exigível a apresentação do original, pois não se trata de título cambial.

4.

O prazo prescricional em contrato de compra e venda de imóvel com pacto adjeto de hipoteca tem como termo inicial o vencimento da última parcela do contrato, nos termos da jurisprudência do STJ, não havendo prescrição no caso, uma vez que o contrato previa quitação em 2015.

5.

O excesso de execução e as irregularidades na atualização da dívida exequenda devem ser comprovados pelo devedor, nos termos do artigo 373, II, do CPC/2015, o que não foi demonstrado pelos Apelantes, sendo insuficiente a mera alegação sem a produção de prova pericial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A cópia do traslado de escritura pública com pacto adjeto de hipoteca constitui título executivo extrajudicial válido, não sendo exigida a apresentação do original, pois não se trata de título cambial.

2.

O prazo prescricional em contratos de compra e venda de imóvel com pacto adjeto de hipoteca inicia-se no vencimento da última parcela.

3.

O excesso de execução e a irregularidade na atualização da dívida devem ser comprovados pelo devedor, não bastando alegações genéricas sem produção de prova técnica.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/1973, art. 585, II; CPC/2015, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.238.401/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, julgado em 12/06/2023, DJe 14/06/2023; TJMG, AI nº 1.0024.05.870906-4/001, Rel. Des. Duarte de Paula, julgado em 22/03/2006.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0047118-58.2012.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (10ª

VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTES:

JOSÉ CLÁUDIO DOS SANTOS MARQUES E DARLENE HENRIQUES MENEZES MARQUES

ADVOGADO:

ELY BENEVIDES DE SOUSA NETO – OAB/PA 12.502

APELADO: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL

ADVOGADO:

MIZZI GOMES GEDEON – OAB/MA 14.371

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

JOSÉ CLÁUDIO DOS SANTOS MARQUES E DARLENE HENRIQUES MENEZES MARQUES
interpuseram Recurso de Apelação Cível contra sentença prolatada pelo Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém- Pará, que julgou improcedentes os Embargos à Execução. (PJe ID 755672, páginas 1-10).

Declaratórios interpostos pelos Apelantes conforme razões insertas no PJe ID 755673, páginas1-9.

Contrarrazões não apresentadas.

Embargos de Declaração conhecido e rejeitado.( PJe ID 755674, páginas 1-3).

As razões recursais aludem os seguintes argumentos;

- título incerto e ilícito que afronta o princípio da cartularidade;

- prescrição configurada;

- excesso de execução e

- irregularidade na atualização da dívida exequenda ensejando a repetição de indébito.

E, ao final, requerem o conhecimento e provimento do Recurso interposto segundo as razões eleitas. ( PJe ID

755675, páginas 1-21)

Contrarrazões apresentadas. ( PJe ID 755676, páginas 12-24 e PJe

ID 755678, páginas 1-10).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data

registrada no Sistema do PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº: 0047118-58.2012.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (10ª

VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTES:

JOSÉ CLÁUDIO DOS SANTOS MARQUES E DARLENE HENRIQUES MENEZES MARQUES

ADVOGADO:

ELY BENEVIDES DE SOUSA NETO – OAB/PA 12.502

APELADO: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL

ADVOGADO:

MIZZI GOMES GEDEON – OAB/MA 14.371

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Recebo a Apelação Cível eis que presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade.

Às premissas recursais.

Premissa 1:

Inexigibilidade do Título Exequendo – Cópia Simples do Traslado de Escritura Pública

O ponto fulcral para resolver a premissa é compreender se
a cópia
do translado da Escritura Pública com Pacto Adjeto de Hipoteca

serve como título executivo a embasar a pretensão.

Inicio destacando a redação do artigo 585, II, do CPC/1973:

Art. 585. São títulos executivos extrajudiciais:

II- o documento público, ou o particular assinado pelo devedor e subscrito por duas testemunhas, do qual conste a obrigação de pagar quantia determinada, ou de entregar coisa fungível.

Portanto, segundo o texto legal, indiscutível que o contrato sob enfoque é título executivo extrajudicial capaz de fundamentar a pretensão, cuja obrigatoriedade da apresentação em original se torna descabida por não ser título cambial.

Veja que o

título de crédito e

qualidades a ele atinentes, a saber: literalidade, autonomia, abstração, cartularidade, independência e circulação, é de se exigir a apresentação da via original em qualquer discussão contratual em que esteja presente, notadamente, por força da possibilidade em circular ante a transferência a outrem, repito, uma vez ser título de crédito, com requisitos essenciais ímpares e previstos em lei.

Nessa senda, Marlon Tomazette leciona:
[1]

2.4 Circulação

Conforme ressaltado, a principal função dos títulos de crédito é permitir a circulação mais ágil das riquezas, antecipando o acesso a recursos que só seriam recebidos no futuro. Para cumprir esse mister, a circulação dos títulos de crédito é simplificada e protegida pelo nosso ordenamento jurídico78. Quem recebe os títulos é protegido e, por isso, pode realizar tais operações com mais tranquilidade, isto é, com menos riscos. Daí falar na cambiariedade dos títulos de crédito, entendida como a possibilidade de mudança do credor, a possibilidade de transferência do crédito79.Não se quer dizer, contudo, que os títulos de crédito sempre vão circular. O que se quer deixar registrado é que os títulos nascem para circular, e essa é uma possibilidade que, em regra, se põe à disposição do credor. Outros documentos também

podem circular, mas nos títulos essa característica é mais importante
.

Portanto, na qualidade de título de apresentação e com inteira possibilidade de circulação, a identificação do título é medida que se impõe eis que o devedor somente saberá quem é o seu atual credor com a exibição do documento em si, sendo essa exigência inegociável dentro do direito cambiário.

Com igual raciocínio, aduz Amador Paes de Almeida
[2]
:

O crédito colocado à disposição do emitente pode ser utilizado imediatamente, integralmente, como pode ser levantado de forma parcelada. Na segunda hipótese, deve a cédula fazer expressa menção à obrigação de o devedor pagar, em data predeterminada, a parcela utilizada do crédito colocado à sua disposição — “a data e o lugar do pagamento da dívida, e, no caso de pagamento parcelado, as datas e os valores de cada prestação, ou o critério para essa determinação”. Transferível a terceiros (instituições financeiras ou não), deve a Cédula de Crédito Bancário ser considerada um título “à ordem”, ainda que dela não conste tal cláusula. Somente a cláusula “não à ordem” torna o título intransferível (vide Capítulo IV, ns. 57 e 58).Em conformidade com o § 2º do art. 29, a Cédula de Crédito Bancário deve ser emitida em tantas vias quantos sejam os intervenientes, e devidamente assinadas pela instituição financeira (o credor), pelo emitente (o devedor) e pelo garantidor (fiador ou avalista), se houver.A via do credor é o único título à ordem e, por consequência, a única negociável e transferível por endosso ou cessão; as demais vias conterão, obrigatoriamente, a cláusula “não negociável”, que equivale à cláusula “não à ordem”.

Raciocínio que não se aplica ao Instrumento Particular de Compra e Venda

por não ser título cambial, obviamente.

Nessa perspectiva.

AÇÃO DE EXECUÇÃO -
CÓPIA DE INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA COM GARANTIA HIPOTECÁRIA - FORÇA DE ESCRITURA PÚBLICA - DOCUMENTO ORIGINAL
- EXIGÊNCIA DESCABIDA.

É suficiente para instruir a inicial de execução, a cópia do instrumento particular de compra e venda com garantia hipotecária, com força de escritura pública, visto que a necessidade de juntar o original do título executivo cabe às execuções fundadas em título cambial
. (TJMG - Agravo de Instrumento 1.0024.05.870906-4/001, Relator(a): Des.(a) Duarte de Paula , Relator(a) para o acórdão: Des.(a) , julgamento em 22/03/2006, publicação da súmula em 20/04/2006) Destaquei.

Premissa rejeitada ante a certeza da sentença objurgada nesse recorte, então.

Premissa 2:

Prazo Prescricional em Contrato de Compra e Venda de Imóvel com Pacto Adjeto de Hipoteca

A contagem do prazo prescricional em Contrato de Compra e Venda de Imóvel com Pacto Adjeto de Hipoteca, que é objeto de estudo da questão litigiosa, detém termo inicial o vencimento da última parcela a ser quitada.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça decide:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REVISIONAL
. FUNDAMENTO DO AGRAVO QUANTO À INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 282 E 356/STF NÃO IMPUGNADO NO PRESENTE RECURSO.
PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL PARA A CONTAGEM. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PRESTAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

1. O fundamento da deliberação unipessoal recorrida atinente à incidência, por analogia, do óbice das Súmulas n. 282 e 356/STF não foi devidamente impugnado nas razões do presente agravo interno, de forma que não há como dele se conhecer nessa medida, nos moldes do disposto no art. 1.021, § 1º, do CPC/2015.

2.
O entendimento jurisprudencial deste Superior Tribunal é no sentido de que, "no contrato de Compra e Venda de Imóvel com pacto adjeto de Hipoteca, o termo inicial da contagem da prescrição de revisão de cláusulas com repetição de indébito é o dia do vencimento da última prestação, no mesmo sentido da jurisprudência que predomina na Segunda Seção do STJ" (AgInt no REsp n. 1.947.266/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 15/8/2022).

3. Agravo interno parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.238.401/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 14/6/2023.) Destaquei.

Incide o entendimento jurisprudencial a replicar no caso sob exame, uma vez que o termo inicial do

prazo prescricional não conta a partir do vencimento da totalidade da dívida confessada. Ao contrário, inicia-se na data do vencimento da última parcela, “sendo que pelo contrato celebrado entre as partes, o valor financiado seria pago em 240(duzentos e quarenta parcelas)mensais e sucessivas a contar de 1ª de fevereiro de 1995, consequentemente, a última parcela somente venceria em 2015.”( PJe ID 755672, página 6).

Dessarte, rejeito a premissa eis a prescrição não está caracterizada nos moldes apresentados pelos Apelantes.

Premissa 3:

Excesso de Execução e Irregularidades na Atualização da Dívida

A intervenção do Poder Judiciário em pactos firmados na esfera do direito privado se limita ao exame da onerosidade excessiva e/ou abusividade dada as vertentes do princípio do
pacta sunt servand.

E, ao gerar o documento a pretensão executória, o excesso de execução e a irregularidades detectadas na atualização da dívida devem ser efetivamente comprovadas pelos contratantes, ora Embargantes dado ser fato modificativo ou extintivo da pretensão aduzida.( art.

V
értices que, para subsistir e impor presença na questão litigiosa, precisa o assunto ser debatido

em prova pericial específica submetida

ao contraditório e ampla defesa.

Inexiste atenção da confecção da prova por parte de
JOSÉ CLÁUDIO DOS SANTOS MARQUES E DARLENE HENRIQUES MENEZES MARQUES,

cuja falha

probatória enseja a fragilidade recursal.

Nesse sentido.

APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO
. CERCEAMENTO DE DEFESA.
PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA. PERÍCIA CONTÁBIL. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO
. NULIDADE DA SENTENÇA NÃO RECONHECIDA.
EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO ABATIMENTO DO VALOR DO LANCE DE CONTEMPLAÇÃO NO SALDO DEVEDOR POSTERIORMENTE CONFESSADO. ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE EMBARGANTE (EXECUTADA). NÃO COMPROVAÇÃO
.

1. Não se reconhece a nulidade da sentença por cerceamento de defesa fundada na ausência de realização de perícia contábil para a verificação do excesso de execução, tendo em vista que a discussão sobre a necessidade de produção dessa prova técnica somente ocorreu depois do julgamento da lide, quando já consumada a preclusão.

2. Sem a demonstração de que o valor do lance de contemplação não foi abatido pelo credor no montante do saldo devedor apurado posteriormente na formação do termo de confissão de dívida pelo devedor, não é possível reconhecer o excesso de execução alegado pela parte embargante (executada
).

3. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada. Sucumbência invertida. Exigibilidade suspensa. Honorários recursais não majorados.

(Acórdão 1909505, 0706030-75.2023.8.07.0020,
Relator(a): CARMEN BITTENCOURT,
8ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/08/2024, publicado no DJe: 03/09/2024.) Destaquei.

À vista disso, compreendo que a sentença combatida está correta dado que resolveu a questão conforme precedentes colacionados, além de findar a demanda dissertando sobre a responsabilidade probatória, que inobservado pelos Apelantes cuja desatenção apenas fragilizou o Recurso interposto.

Portanto, conheço do Recurso de Apelação Cível e nego

integral provimento para manter a sentença objurgada segundo fundamentos acima delineados porque irretocável.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]

TOMAZETTE, M. Curso de Direito Empresarial - Títulos de Crédito. 13. ed. São Paulo: Saraiva, 2022.

[2]
ALMEIDA, A. P. D. Teoria e Prática dos Títulos de Crédito. 31. ed. São Paulo: Saraiva, 2018.

Belém, 12/02/2025